Tribunal: TJDFT
Processo: 0743151-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743151-66.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: KROSLEY CÂNDIDO DOS SANTOS AGRAVADO: I. LOPES LEITÃO - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KROSLEY CÂNDIDO DOS SANTOS, em desfavor de I. LOPES LEITÃO - EPP, visando reformar a decisão ID 210134896 proferida na ação de conhecimento, sob o procedimento comum n. 0733636-09.2021.8.07.0001 da Sexta Vara Cível de Brasília. No dia 24/9/2021 a agravada ingressou com a Ação de Rescisão Contratual contra as empresas G.A.S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, G.A.S. ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVAÇÃO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, TRONIPAY SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS E CARTÃO LTDA, MYD ZERPA TECONOLOGIA EIRELI e a pessoa física GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS e requereu a concessão de tutela cautelar de urgência. No dia 1o/10/2021 foi deferida em parte o pedido para determinar o arresto da quantia de R$ 1.256.900,00 (um milhão, duzentos e cinquenta e seis mil e novecentos reais) e deferida a desconsideração da personalidade jurídica, tanto na ordem direta quanto inversa, em relação a todas as pessoas físicas e jurídicas do polo passivo da ação. (ID 104842506) Foi bloqueado o valor de R$ 569.123,10 (quinhentos e sessenta e nove mil, cento e vinte e três reais e dez centavos) do agravante. (ID 107086653) No dia 10/11/2021 foi proferida a decisão ID 107622361 que manteve o bloqueio dos valores de ID 107086653, por entender ser devida a desconsideração das respectivas personalidades jurídicas, de modo a se atingir as pessoas físicas por detrás destas pessoas jurídicas, após impugnação de ID 106845353 apresentada pelo agravante na qual suscitou a sua ilegitimidade passiva e a da empresa Tronipay Soluções em Pagamentos e Cartão, em face da penhora de valores existentes em sua conta bancária. No dia 15/2/2022 foi proferida a decisão ID 115600715 que manteve a restrição de transferência de um veículo de propriedade do agravante. No dia 16/10/2023 foi proferida a decisão ID 175247953 que manteve novamente a decisão de bloqueio do valor de R$ 569.123,10 do agravante. Não houve agravo de instrumento do agravante contra essas decisões, tampouco contra a que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, tendo elas transitadas em julgado. A decisão ID 202108506 de 27/6/2024 determinou a conclusão do processo para sentença, porém foi proferida nova decisão recorrida ID 210134896 em 16/9/2024 que converteu o julgamento do processo de origem em diligência diante da sentença proferida nos autos da ação de falência da G.A.S. Consultoria e Tecnologia Ltda, processo no 0011072-77.2022.8.19.0011, e determinou a suspensão do processo por 180 dias, a fim de que a parte agravada promovesse a habilitação de seu crédito diretamente na Administração Judicial da falência e a oficiasse noticiando acerca da decisão recorrida, bem como do bloqueio de ativos de titularidade do agravante efetivado nos autos 0733636-09.2021.8.07.0001, ficando a agravada intimada a informar a efetivação de sua habilitação, tão logo ocorra, “no intuito de subsidiar a extinção do presente processo”. O agravante afirma em suas razões recursais ID 64972499 inexistir fundamentação para suspensão do processo de origem, pois entende que nos termos do art. 76 da Lei 11.101/2005, a competência do Juízo falimentar é universal, exercendo força atrativa sobre todas as demandas, exceto aquelas que demandem quantia ilíquida, as de natureza fiscal ou trabalhista e aquelas em que o falido ocupar o polo ativo da demanda. Argumenta que a satisfação do crédito apontado deve submeter-se ao Juízo falimentar universal fluminense, por entender não se tratar de hipótese de suspensão da demanda individual, mas de sua extinção definitiva. Afirma que a decisão agravada, para além de determinar a suspensão do processo, também decidiu a questão preliminar da legitimidade passiva da Tronipay, ancorada em presunção de que teria obtido vantagens com a atividade das empresas G.A.S., de forma que “a questão não é impugnável por agravo de instrumento, de modo que somente com o julgamento definitivo da demanda, a questão será impugnável por meio de apelação” e “a questão da legitimidade é de fundamental importância para a responsabilização do ora Agravante e para a liberação do dinheiro arrestado”. Requer a extinção do processo de origem, em razão da quebra decretada e consequente imposição de submissão do crédito existente às vias processuais adequadas, por meio de procedimento de habilitação e, se for o caso, de instauração de incidente de desconsideração no foro adequado. Subsidiariamente, a determinação de prosseguimento do trâmite processual de origem, em fase de conhecimento, até a prolação de sentença. Contrarrazões pelo não provimento do recurso. (ID 65936329) Comprovado o preparo. (ID 64973488) É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) não prevê a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que suspende o processo na origem. O legislador pretendeu restringir a utilização do agravo de instrumento e limitou seu cabimento a uma relação de hipóteses nas quais não seria possível esperar pelo julgamento da apelação. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar em sede de recurso repetitivo o Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) fixou a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A tese do STJ é baseada no requisito da urgência como critério para a admissão do agravo de instrumento fora das situações da lista. No caso dos autos não está demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso em relação à suspensão do processo de origem. O STJ tem precedente de relatoria da mesma Ministra relatora do Tema 988/STJ no sentido de não ser possível o recurso de agravo de instrumento em relação à suspensão do processo por prejudicialidade externa. Confira: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO ART. 1.015, I, DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTOS JURÍDICOS ONTOLOGICAMENTE DISTINTOS. AUSÊNCIA DE CAUTELARIDADE. INEXISTÊNCIA DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA QUE NÃO SE FUNDA EM URGÊNCIA, MAS EM SEGURANÇA JURÍDICA E NO RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUE DEPENDE DA CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA PELO EXECUTADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1- Recurso especial interposto em 29/05/2018 e atribuído à Relatora em 12/09/2018. 2- O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que indefere o pedido de suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa equivale à tutela provisória de urgência de natureza cautelar e, assim, se é imediatamente recorrível por agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, I, do CPC/15. 3- Embora o conceito de "decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória" seja bastante amplo e abrangente, não se pode incluir nessa cláusula de cabimento do recurso de agravo de instrumento questões relacionadas a institutos jurídicos ontologicamente distintos, como a suspensão do processo por prejudicialidade externa. 4- Da existência de natural relação de prejudicialidade entre a ação de conhecimento em que se impugna a existência do título e a ação executiva fundada nesse mesmo não decorre a conclusão de que a suspensão do processo executivo em virtude dessa prejudicialidade externa esteja fundada em urgência, nem tampouco a decisão que versa sobre essa matéria diz respeito à tutela de urgência, na medida em que o valor que se pretende tutelar nessa hipótese é a segurança jurídica, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes, sem, contudo, descuidar dos princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo. 5- Cabe ao executado, na ação de conhecimento por ele ajuizada, demonstrar a presença dos requisitos processuais para a concessão de tutela provisória que suste a produção de efeitos do título em que se funda a execução, sendo essa decisão interlocutória - a que conceder ou não a tutela provisória pretendida - que poderá ser impugnada pelo agravo de instrumento com base no art. 1.015, I, do CPC/15. 6- Não se conhece do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial quando ausente o cotejo analítico entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido. 7- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.759.015/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 20/9/2019.) Para a Ministra relatora do REsp n. 1.759.015/RS a decisão interlocutória que versa sobre suspensão do processo por prejudicialidade externa, fundada em segurança jurídica, em nada se relaciona com a decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, fundada em urgência ou evidência. No caso, a decisão recorrida ID 210134896 determinou a suspensão do processo por 180 dias, a fim de que a parte agravada promovesse a habilitação de seu crédito diretamente na Administração Judicial da falência e a oficiasse noticiando acerca da decisão recorrida, bem como do bloqueio de ativos de titularidade do agravante efetivado nos autos 0733636-09.2021.8.07.0001, ficando a agravada intimada a informar a efetivação de sua habilitação, tão logo ocorra, “no intuito de subsidiar a extinção do presente processo”. Assim, a decisão recorrida que suspendeu o processo na origem por 180 (cento e oitenta) dias não está incluída na lista taxativa prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil que permite a interposição de agravo de instrumento, nem se amolda a tese fixada no tema repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça, pois não está demonstrada a urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada. Não há urgência que justifique a imediata análise da questão da suspensão do processo. Ademais, analisar a possibilidade de extinguir o processo em segunda instância como requer o agravante, antes do juízo de primeiro grau analisar essa possibilidade representaria indevida supressão de instância, pois a decisão recorrida ID 210134896 determinou que a agravada informe a efetivação de sua habilitação no juízo da falência para subsidiar a extinção do processo de origem "no intuito de subsidiar a extinção do presente processo". O parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação não se aplica ao caso, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. O recurso não preenche o requisito do cabimento. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator